Tribunal: TJMT
Processo: 1006272-44.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento n. 1006272-44.2022.8.11.0000 – Rondonópolis
D E C I S Ã O
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por RS Montagens e Manutenção Eireli e outras em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação de recuperação judicial das empresas, ao deferir o seu processamento, dentre outras diligências, fixou a remuneração do administrador judicial em 4% (quatro por cento) sobre o valor devido aos credores submetidos à recuperação judicial.
Irresignadas, as agravantes alegam que não restou correta a interpretação formada pelo douto magistrado, pois, o valor da remuneração mensal é elevado, considerando a atual situação financeira das recuperandas.
Pleiteiam a redução da remuneração do administrador judicial no patamar de 2% (dois por cento) sobre o valor devido aos credores, vez que são enquadradas como microempresas e/ou empresas de pequeno porte.
É o relatório do necessário.
Decido.
De início, faz-se necessário analisar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do presente recurso.
Como se sabe, para cada tipo de decisão corresponde um recurso cabível, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a inadmissibilidade deste, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.
Da interpretação da legislação retro mencionada, verifica-se que o Novo Código de Processo Civil diferentemente do Codex anterior, prevê taxativamente as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento, de modo que, em princípio, este enquadra-se no parágrafo único, do art. 1.015, do NCPC.
Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça proferiu a seguinte tese (tema 1022), sob o rito dos recursos repetitivos no REsp 1707066 / MT: “Cabe agravo de instrumento de todas as decisões interlocutórias proferidas no processo de recuperação
judicial e no processo de falência, por força do art. 1.015, parágrafo único, CPC/15.”
Dito isso, para a concessão da antecipação da tutela recursal prevista no art. 1.019, inc. I do NCPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no art. 300, do aludido diploma processual, quais sejam, a probabilidade de suas alegações e o perigo de dano.
A princípio e sem vinculação ao mérito recursal, mostra-se equivocada a decisão hostilizada que fixou a remuneração do administrador judicial no percentual de 4% sobre o valor devido aos credores submetidos à recuperação, tendo como parâmetro o disposto no art. 24, §1o, da LRF.
No caso dos autos, verifico que as agravantes demonstraram a plausibilidade do direito, uma vez que em se tratando de microempresas e empresas de pequeno porte, o citado artigo em seu § 5o, estabelece que:
“§ 5o - A remuneração do administrador judicial fica reduzida ao limite de 2% (dois por cento), no caso de microempresas e empresas de pequeno porte”
Diante do exposto, defiro a tutela antecipada recursal almejada.
Intimem os agravados para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do NCPC.
Oficie-se o douto juiz a quo para que preste as informações necessárias.
P.I.
Cuiabá, 05 de abril de 2022.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator